Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO INDEVIDO. QUANTIA RETIDA. REPERCUSSÃO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que impôs ao banco réu a devolução de valores referentes ao pagamento de parcelas de consórcio ao único herdeiro do contratante falecido.
2. Falece interesse recursal à parte quando a questão por ela invocada na apelação lhe foi favorável na sentença.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC; que se tenha dado oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e que da conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
4. Na hipótese dos autos, o banco réu apenas buscou direito que acreditava possuir, não restando demonstrada a prática de qualquer ato passível de penalidade.
5. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome - circunstâncias não constatadas na hipótese.
6. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido.